Tribunal: TJSP
Processo: 2072696-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Assessor Jurídico. Objeto da impugnação que, nesse caso, é a criação do cargo comissionado, e não a implantação da estrutura da Procuradoria Jurídica. E

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Assessor Jurídico. Objeto da impugnação que, nesse caso, é a criação do cargo comissionado, e não a implantação da estrutura da Procuradoria Jurídica. E mesmo assim, o cargo impugnado não é de Procurador-Geral ou Secretário Municipal, e sim de Assessor Jurídico, com atribuições relacionadas a serviços de advocacia, inclusive de representação judicial da autarquia (art. 23), ou seja, não se confunde com o cargo de Assessor Jurídico do Tribunal de Justiça ou do Ministério Público. Embargos rejeitados.